Tribunal: TJMT
Processo: 0008336-20.2015.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008336-20.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), IZA PEREZ RUIZ - CPF: 006.756.121-79 (APELANTE), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (APELADO), ADRIANA BARBOSA - CPF: 262.785.848-32 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008336-20.2015.8.11.0055

APELANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

APELADO
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

TERCEIRA INTERESSADA
:
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MANCHAS EM ASSOALHO DE PORCELANATO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – NÃO CONSTATADO – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE ATAQUE QUÍMICO DO PISO NA LIMPEZA PÓS-OBRA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, máxime no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

Demonstrado que as manchas que apareceram no piso após a instalação do porcelanato são decorrentes de ataque químico no pós-obra e, não de defeito de fabricação, não há falar em reparação civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0008336-20.2015.8.11.0055

APELANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

APELADO
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

TERCEIRA INTERESSADA
:
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

Proc. Referência:
Ação de Obrigação de Fazer (cód. 191913) – 3a Vara Cível de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Marcelo Antônio de Mello e Ilza Perez Ruiz.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer (cód. 191913), ajuizada por Marcelo Antônio de Mello e Ilza Perez Ruiz
em face de Com Materiais de Construção Lorenzetti Ltda. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará):
julgou improcedentes os pedidos da ação
e condenou a parte autora a pagar custas judiciais e ainda os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: os apelantes sustenta inicialmente o cerceamento de defesa em razão da não realização da prova oral, bem assim que já havia sido requerida a oitiva das testemunhas arroladas, porém, ao ser perquirido acerca da produção de provas entendeu como desnecessária a sua manifestação, por não ter novas provas a produzir.

Aduz que a hipótese de a parte não se manifestar sobre a produção de provas, quando intimada no curso do processo, não significa dizer que desistiu das provas requeridas oportunamente.

No mérito, propriamente dito, sustenta que o laudo pericial realizado nos autos não serve para fundar como único meio de prova de qual foi o motivo da apresentação das manchas no piso (porcelanato) adquirido da parte apelada.

Defende que não foi utilizado produto químico no piso porcelanato fornecido pelas apeladas, bem assim que restou configurada a má qualidade do produto, classificado como de segunda categoria e, ainda, que há falta de clareza na informação ao consumidor.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos para a produção da prova oral, no mérito, para que sejam julgados procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
A apelada
Com. Materiais de Construção Lorenzetti Ltda.
rebate as alegações e pugna pelo não provimento do recurso (Id.
71779493 - págs.
1-
6).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008336-20.2015.8.11.0055

APELANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

APELADO
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

TERCEIRA INTERESSADA
:
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Marcelo Antônio de Mello e Ilza Perez Ruiz.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer (cód. 191913), ajuizada por Marcelo Antônio de Mello e Ilza Perez Ruiz
em face de Com Materiais de Construção Lorenzetti Ltda. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará):
julgou improcedentes os pedidos da ação
e condenou a parte autora a pagar custas judiciais e ainda os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Da delimitação fática

Narram os autores que adquiriram

da empresa
Comércio de Materiais de Construção Lorenzetti Ltda.
126,28m2 de "porcelanato 62x62 Super White polido", fabricado pela
Cerâmica Elizabeth Sul Ltda.
, no valor de R$ 8.119,05, conforme as Notas Fiscais n. 299439 e 311766 colacionadas, bem assim que antes da conclusão da obra (esta concluída em dezembro de 2014), foi detectado defeito no piso, que apresentava manchado e com desigualdade nas cores.

Anotam que as manchas permaneceram mesmo depois de realizar a limpeza do piso para a retirada da película protetora, bem assim que contratou uma empresa especializada que se recusou a fazer o serviço de limpeza e polimento do piso ao argumento de que se trata de um defeito de fabricação.

Anotam ainda que entrou em contato com a
Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. que propôs um acordo, porém este não foi aceito porque o valor ofertado pela
fabricante
não cobriria o preço pago pelo piso.

Assim, ajuizou a demanda para que fosse determinado às requeridas que retirassem o piso defeituoso e instalasse um novo, com as mesmas características e às suas expensas, bem como que arcassem com as despesas de aluguel de imóvel equivalente durante a obra e, ainda, a condenação das requeridas ao pagamento da indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que o piso sofreu agressão de ataque químico na limpeza pós-obra, o que teria provocado as aludidas manchas.

Contra esta decisão recorre a autora.

Do cerceamento de defesa

Os apelantes sustentam o cerceamento de defesa, ante a necessidade da produção da prova oral.

Verifica-se que inicialmente foi deferida a produção da prova pericial e oral, todavia, com a homologação do laudo apresentado pela perícia técnica, as partes foram intimadas para informar se ainda tinham interesse em produzir a prova oral, na oportunidade, a requerida informou não ter mais prova a produzir e os autores deixaram transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação.

Na sequência, foi proferida a sentença em que o Magistrado declarou encerrada a instrução processual, sobre o fundamento de que as provas produzidas são suficientes para a formação do seu convencimento, cujo fragmento se transcreve:

“
Não havendo a necessidade de produção de outras provas, ei que as já constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, declaro encerrada a instrução processual e passo a proferir a sentença
.”

Com efeito, o
entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese de o magistrado, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

A seu turno, o paragrafo único do art. 370 do CPC determina que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

É de concluir, portanto, que se o processo está devidamente instruído com os documentos hábeis para a formação do convencimento do juiz, este como destinatário da prova, compete aferir a conveniência e a oportunidade para encerrar a fase instrutória e proferir o julgamento da lide.

Na espécie, vale frisar, o Magistrado entendeu pela desnecessidade da continuidade da instrução probatória, em razão de a questão poder ser dirimida pelas provas documentais já constantes dos autos, notadamente o laudo pericial homologado.

Assim, tem-se que
o sentenciante não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova pretendida, em razão das circunstâncias do caso concreto.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Dessa forma, não ficou configurada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeita-se
a preliminar.

Mérito

No mais, verifica-se que não ficou caracterizado o nexo de causalidade entre o dano que os autores alegam ter sofrido com ato omissivo ou comissivo por parte da demandada.

Realça-se,
que o laudo pericial judicial foi conclusivo ao registrar que
as manchas que apareceram no piso, após a instalação do porcelanato não decorrem de defeito de fabricação, veja-se
(Id. 71778494 - pág.5):

Compilando todos os aspectos coligidos, temos que a causa para as manifestações patológicas identificadas no piso assentado ela Parte REQUERENTE, poderia, de início decorrer de
duas hipóteses
, as quais:

I)

Deficiência no desempenho do impermeabilizante da superfície do piso – “
Super Gloss
”, ou;

II)

Ataque químico ocorrido na etapa pós-obra, ou seja, da primeira limpeza do piso em diante.

Partindo da confirmação dada pela Parte REQUERENTE de que os pisos assentados no ambiente sem manifestações patológicas (
terceiro quarto, aos fundos da residência, que seria ocupado por uma filha do casal
–
fotos 06
e
07
) são do mesmo lote adquirido (
126,28m
2
), considerando que nos processos de limpeza pós-obra e periódica realizada antes da vistoria deste Instituto, tenham sido aplicados produtos ou processos que não contrariem às recomendações da FABRICANTE, se tivesse ocorrido desempenho deficiente (
defeito de fabricação
) da camada superficial/impermeabilizante (
Super Gloss
), as manchas e/ou perda de brilho, identificadas nos demais ambientes internos da residência (sala, dois quartos e dois banheiros) também teriam sido ali constatadas, o que não ocorreu.

Dessa forma, temos que as anomalias relatadas pela Parte REQUERENTE na Exordial
NÃO
DECORREM DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
, mas sim de um ataque químico, ocorrido na etapa pós-obra, ou seja, da primeira limpeza do piso em diante.

Assim, com razão a sentença recorrida ao consignar que não há
nexo de causalidade entre os produtos fabricado e vendido pelas requeridas e os danos experimentados pela parte autora,
cujo fragmento se transcreve:

“
Para dirimir essa controvérsia, foi realizada prova pericial, cujo laudo se encontra acostado às fls. 192/215, tendo o perito concluído que os defeitos apresentados no porcelanato não se tratam de defeito de fabricação, mas sim de ataque químico ocorrido na primeira limpeza realizada no piso
, vejamos: (...)

Com efeito, para que haja o dever de indenizar, é necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre este e os defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, muito embora a parte autora tenha conseguido comprovar a ocorrência dos danos, não restou demonstrado que eles tenham sido decorrentes de defeito de fabricação
.

Assim, inexiste nexo de causalidade entre os produtos fabricado e vendido pelas requeridas e os danos experimentados pela parte autora, razão pela qual, os pedidos formulados na inicial merecem ser julgados improcedentes.”

Registra-se que a discussão acerca de qual solução e concentração utilizada no piso não dirimida no laudo pericial não exclui o fato de que as manchas apresentadas foram decorrentes de produtos químicos utilizados no pós-obra pela parte requerente para a limpeza do porcelanato, tanto é que, o piso assentado em outro ambiente, do mesmo lote dos demais, não apareceu anomalias, conforme constatado pela perícia judicial.

Além dos mais as impugnações foram afastadas pela decisão que homologou o laudo pericial e contra o
decisum
não houve insurgência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os
honorários advocatícios arbitrados para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021